Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0716033-18.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RENATO ALVES DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator